Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA EXPRESSA QUE AUTORIZA O DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DO SALÁRIO DO AUTOR. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na espécie, não há que se falar em ilegalidade nos descontos automáticos de faturas de cartão de crédito na conta do autor porquanto restou evidenciado que o correntista autorizou a instituição financeira a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento da fatura mensal do cartão de crédito vencida há mais de 10 (dez) dias, não ficando comprovado, por outro lado, que o apelante tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira.
2. Com o intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal depositada. Precedentes.
3. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, como é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.